Tribunal: TJBA
Processo: 8020316-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020316-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMANOEL ADRIANO SOARES DE ALMEIDA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. SUBTENENTE DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO DE 1º TENENTE. PAGAMENTO DE RUBRICAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SOLDO E GAP. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL NA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET PARA 125%. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EXERCÍCIO FÁTICO DA FUNÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar, impetrado por Subtenente da Polícia Militar do Estado da Bahia contra omissão do Secretário de Administração Estadual e do Estado da Bahia em implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, sob alegação de que exerce, desde 2014, funções típicas de 1º Tenente PM. Embora receba rubricas de substituição relativas ao soldo e à GAP, a CET permanece fixada em 55%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para 125% em razão do exercício de função de 1º Tenente PM por Subtenente; (ii) determinar se os documentos apresentados constituem prova pré-constituída apta à concessão da ordem no rito do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível a dilação probatória na via eleita. 4. O Impetrante apresenta Boletim Interno (BIO nº 203/2014) e contracheque contemporâneo com as rubricas “Substituição Soldo” e “Substituição GAP”, o que comprova de forma robusta o exercício da função de 1º Tenente PM (IDs 59443340/59443337, p. 5). 5. A Resolução COPE nº 153/2014 vincula o percentual da CET ao posto efetivamente exercido, prevendo o patamar de 125% para os Tenentes, sem distinção entre titulares e substitutos, o que ampara a pretensão. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece o caráter genérico da CET e admite sua extensão aos militares que, embora de patente inferior, exerçam funções típicas de posto superior, desde que comprovada a substituição. 7. A tese de ausência de previsão legal para o pagamento da CET em substituição não prevalece, diante da vinculação do percentual ao posto exercido, conforme interpretação sistemática do art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014. 8. A ausência de revogação do ato de designação e a manutenção do pagamento das rubricas de substituição corroboram a continuidade da situação fática alegada. 9. A pretensão encontra respaldo no art. 103, parágrafo único, e no art. 110-B da Lei nº 7.990/2001, que fundamentam a extensão da gratificação diante da substituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O policial militar que comprova o exercício, em substituição, de função inerente a posto hierárquico superior faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual correspondente ao posto exercido. 2. A Resolução COPE nº 153/2014 atribui à CET caráter vinculado à função desempenhada, sendo irrelevante a titularidade formal do posto para fins de sua percepção. 3. Documentos como boletins internos de designação e contracheques com rubricas de substituição constituem prova pré-constituída apta à concessão de mandado de segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8020316-43.2024.8.05.0000, em que é Impetrante EMANOEL ADRIANO SOARES DE ALMEIDA, e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)